Tribunal: TJSP
Processo: 2197091-35.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Comodato
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 10o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ação de reintegração de posse – Decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 2187090-88.2021.8.26.0000 que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta nos autos de origem apenas no tocante ao recolhimento do preparo recursal, mantendo a reintegração de posse determinada na r. sentença de procedência – Decisão atacável por agravo interno – Impugnação por

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ação de reintegração de posse – Decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 2187090-88.2021.8.26.0000 que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta nos autos de origem apenas no tocante ao recolhimento do preparo recursal, mantendo a reintegração de posse determinada na r. sentença de procedência – Decisão atacável por agravo interno – Impugnação por mandado de segurança – Sucedâneo de recurso próprio ou de outra medida judicial prevista no ordenamento jurídico vigente – Inadmissibilidade – Erro manifesto e inescusável – Fungibilidade inaplicável – Artigos 5o, inciso II, 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei no 12.016/09 e Súmula 267 do STF – Impossibilidade de dilação probatória no presente remédio constitucional – Inexistência de direito líquido e certo - Determinação que não pode ser considerada ilegal ou abusiva – Carência do writ – Mandamus que não se presta a atacar ato desta espécie – Carência de ação configurada, na modalidade adequação – Indeferimento da petição inicial – Arts. 485, I e VI, do CPC e 6o, § 5o e 10, caput, da Lei no 12.016/2009 – Extinção do processo decretada sem resolução de mérito.